Tribunal: CARF
Processo: 13888.723842/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723842/2016-12
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-006.061 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAINCO INDUSTRIA E COMERCIO SOCIEDADE ANONIMA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/03/2016
COMPENSAÇÃO. GLOSA. REVISÃO.
Impõe-se o afastamento da glosa dos valores compensados quando
comprovado pelo sujeito passivo da existência do seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão no 11-061.317 - 7a Turma da
DRJ/REC, o qual julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo.

Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723842/2016-12
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723842/2016-12

Nos termos do Despacho Decisório n° 566/2016 (fls. 391 a 396), trata o presente
processo de Auditoria de Compensações de contribuições previdenciárias. Os encontros
ou acertos de contas em exame foram realizados pelo sujeito passivo nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) durante as competências de 08/2012 a 03/2016.
O trabalho foi desenvolvido com o auxílio da ferramenta computacional conhecida
como Sistema de Auditoria de Compensações Previdenciárias(AudComP).
Foi emitida notificação através do AudComP para que o contribuinte detalhasse a
origem dos créditos utilizados para extinguir seus débitos confessados em GFIP; em
conseqüência, o sujeito passivo atendeu à demanda fiscal ao inserir os dados requeridos
no sistema de informática. Segundo a pessoa jurídica em epígrafe, os haveres utilizados
nos encontros ou acerto de contas têm lastro na sistemática da desoneração da folha de
pagamento e contribuições previdenciárias indevidas ou a maior. A manifestante teria
recolhido indevidamente a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos, em
desatendimento a Lei 12.546/2011.
Aduz o Fisco que o contribuinte dispunha da prerrogativa de se creditar na GFIP da cota
patronal; mas que, em diversos meses, o sujeito passivo empregou direito creditório
acima do permitido. Conforme detalhado às fls. 285 a 389, houve apuração do
percentual de vendas de produtos desonerados, com vistas a aferir o crédito cabível da
cota patronal.
O sistema AudComP aferiu, ainda, a liquidez e certeza dos créditos reivindicados pelo
contribuinte em seu favor com base em contribuições previdenciárias indevidas ou a
maior. Destarte, remanesceram críticas para diversos meses conforme planilhas às
folhas de 206 a 208. Com efeito, os eventuais saldos credores em benefício do
interessado não foram suficientes para quitar a totalidade dos débitos que eles visavam a
compensar. Logo, subsistem mais saldos devedores do tributo citado. Extratos do
AudComP juntados ao processo entre as folhas de 206 a 208 corroboram tais assertivas.
Conclui a autoridade fiscal, decidindo pela glosa de compensações resumida à f. 396,
competências de 11/2012 a 03/2016, ordenando a cobrança dos débitos indevidamente
compensados.
O contribuinte foi cientificado da decisão, em 11/08/2017 (AR de f. 404). Em seguida,
apresentou defesa de fls. 407 a 435, recebida em 06/09/2017 (f. 406), onde alega,
resumidamente:
tempestividade da manifestação;
B- no período de agosto de 2012 a abril de 2014 a empresa, sem ter o correto
entendimento da legislação sobre a desoneração da folha, apurou e recolheu a parte
patronal do INSS (20%) sobre a sua folha de pagamento. Após uma auditoria interna
verificou este erro. Através da avaliação da composição do seu faturamento verificou
que mais de 95% das suas vendas referiam-se a NCM's desonerados e constantes do
ANEXO I da Lei 12.546/11, exceto nos meses de novembro e dezembro de 2012. Desta
forma e de acordo com a legislação, sua folha de pagamento estaria 100% desonerada
da cota patronal em todos os meses, exceto nos meses de novembro e dezembro de
2012.
C- em conseqüência, a empresa retificou suas GFIPse apurou a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta (CPRB);
D- o contribuinte reconhece seu equívoco nas competências 11/2012 e 12/2012,
providenciando os competentes recolhimentos (documento 02), solicitando a extinção
destes apurados pelo Fisco;
E- a auditoria fiscal ao analisar referido sistema eletrônico “auditoria de compensação
em GFIP” acabou por incorrer em erro ao fazer o cálculo da desoneração e esquecer os
recolhimentos feitos a maior via GPS's nos períodos de agosto de 2012 a abril de 2014,
informados como créditos extemporâneos. Assim, quando conferiu os meses
desonerados apenas constatou que os pagamentos em DARF, relativos a desoneração,
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723842/2016-12

estavam corretos, mas esqueceu de apurar os pagamentos feitos com base na folha de
pagamento através das GPS's, anteriores a retificação da GFIP.
F- o fiscal aponta as informações do sistema Audcomp, sem trazer qualquer coluna onde
aponte os créditos previdenciários recolhidos a maior, cerceando a defesa do
contribuinte;
G- verifica-se, às folhas 285 a 389 , onde estão os cálculos, que o ilustre fiscal não
apurou o crédito ora demonstrado relativo a cota patronal previdenciária paga
indevidamente pela Defendente;
H- houve erro na apuração do valor devido na competências 12/2014, que teria
abarcado, indevidamente o valor da competência 13/2014;
I- a Defendente se equivocou ao deixar de apurar as contribuições previdenciárias da
parte patronal sob a sistemática da desoneração da folha de pagamento no período de
AGO/12 a ABR/14. Este equívoco resultou na elaboração das declarações GFIPs
retificadoras e consequentemente crédito de recolhimento da contribuição patronal
previdenciária via GPS. Com base nisso, para facilitar a avaliação e análise deste
processo, elaborou uma planilha de apuração com a composição dos créditos recolhidos
a maior através das GPS (Doc. 11) com a imputação (alocação) dos referidos créditos
nos débitos gerados nas competências vincendas, quais sejam: competência de JUN/14
até MAR/16;
J- Vale destacar que na planilha apresentada no Doc. 11, as imputações estão divididas
em 2 (dois) períodos, sendo o 1° período referente ao crédito de janeiro até abril de
2014 imputados nos débitos de junho/14 até novembro/14 e o 2° período referente ao
crédito de agosto/12 até dezembro/13 (inclusive 13° salário) imputados nos débitos de
novembro/14 até março/16. Desta forma, no campo “compensação” das GFIP os valores
constantes em cada declaração transmitida passarra a considerar de junho de 2014 até
março de 2016 não só os
efeitos mensais da desoneração da folha como também os valores dos créditos
extemporâneos utilizados em cada mês (Doc. 12);
K- o Fisco não apurou devidamente os valores recolhidos através das GPS com base nas
GFIP originalmente transmitidas;
L- aponta perito e quesitos a serem respondidos com intuito de comprovar seu direito.
Junta demonstrativos e planilhas de fls. 444 a 958.
Autos remetidos a DRJ para julgamento, quando, após análise inicial do conteúdo dos
autos, entendeu-se necessária a requisição de diligência para a Fiscalização da
Delegacia de origem para:
detalhar as origens dos valores de glosa da f
397,
indicando
os
documentos/demonstrativos que serviram de lastro a apuração;
esclarecer os títulos de colunas referidos no relatório de fls. 206 a 208;
responder os itens H e K acima;
Em atendimento, o Fisco trouxe às fls. 1026 a 1029 relato adicional assim concluído:
Em terceiro lugar, a DRJ/REC pede que se responda aos itens H e K do despacho de
diligência à folha 965. Conforme o item H, houve erro na apuração do valor devido na
competência 12/2014, que teria abarcado, indevidamente o valor da competência do
13/2014. Em dezembro de 2014, o sujeito passivo havia declarado encontro ou acerto de
contas em GFIP cujo código de controle é PnzGllYVOhTOOOO-1 no importe de R$
1.433.630,34. A desoneração da folha de pagamento confere ao interessado um ajuste
de R$ 838.827,53. Trata-se da cota patronal relativa a empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais. Destarte, remanesce um saldo devedor de R$
594.802,81(R$ 1.433.630,34 — R$ 838.827,53). Embora o sujeito passivo tenha
tentado vincular a última quantia citada a
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723842/2016-12

pagamentos indevidos ou a maior, o AudComP praticamente não acolheu tal iniciativa.
Portanto, a dívida correta é realmente R$ 594.597,27. De fato, a cifra de R$
1.189.400,08 para dezembro de 2014 representa um equívoco. Logo, razão assiste ao
contribuinte quanto a esse ponto contestado.
Segundo o item K do despacho de diligência, sobre o qual os nobres julgadores
requerem uma resposta, o fisco não apurou devidamente os valores recolhidos através
das GPS com base nas GFIP originalmente transmitidas. Trata-se de confrontar os
débitos com as importâncias pagas para extingui-los de agosto de 2012 a abril de 2014.
Tal tarefa foi então executada. O resultado pode ser conferido às planilhas juntadas às
folhas de 966 a 969. De fato, o sujeito passivo recolhera mais contribuições
previdenciárias do que deveria para o lapso temporal citado. Além disso, conferiram-se
novamente os dados das notas fiscais eletrônicas. Conforme tabela à folha 1.008, o
sujeito passivo interessado nestes autos estava integralmente dispensado de recolher
contribuições previdenciárias sobre os salários de seus empregados ou honorários de
contribuintes individuais que lhe prestavam serviço. Portanto, ratificaram-se as
compensações registradas em GFIP que equivalem ao ajuste propiciado pela falha no
aplicativo gerador da GFIP de acordo com a tabela à folha 1.009.
Como se não bastasse, não constam nos sistemas de informática pedidos de restituição
de contribuições previdenciárias tampouco declarações de compensação cujo débito seja
de contribuições previdenciárias sobre a receita bruta de vendas. Capturas de tela às
folhas 1.010 e 1.011 comprovam a última assertiva. De posse dos débitos e créditos,
procedeu-se ao cálculo dos encontros ou acertos de contas para se aferirem as
compensações declaradas em GFIP. O trabalho teve o apoio do programa de
computador SAPO(sistema de apoio operacional). Demonstrativos do cômputo
realizado pelo SAPO foram juntados a partir da folha 1.012. Como se observa, os
direitos creditórios provenientes dos pagamentos indevidos ou a maior de contribuições
previdenciárias bastaram para extinguir integrahnente os débitos compensados na
medida que excedia aos ajustes permitidos referentes à substituição da base de cálculo
das contribuições previdenciárias. Esclareço que os cálculos respeitaram a vontade do
sujeito passivo expressa na manifestação de inconformidade.
Assim sendo, recomendo à DRJ/REC que declare os encontros ou acertos de contas
observados em GFIP homologados e a glosa improcedente. Desta feita, resta
despiciendo o item “d” do despacho de diligência. Consoante o item citado, os doutos
julgadores requisitaram que se preparasse planilha com proposta de retificação do
crédito tributário, nos moldes dos códigos utilizados pelo sistema SIEF. Porém, tal
medida não se faz necessário porquanto a integralidade da dívida deverá ser exonerada.
Ciência do contribuinte em 24/10/2018 (AR de f. 1031). Segue em 05/11/2018, fls.
1034 a 1037, sua resposta anuindo com o resultado da diligência fiscal e requerendo que
seja julgada totalmente procedente sua manifestação anterior.
Isto é o que importa relatar.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos abaixo
(fls.1044/1049):

COMPENSAÇÃO. GLOSA. DESCABIMENTO
Acatadas pelo fisco as alegações de defesa, em face dos documentos juntados,
impõe-se o descabimento da glosa originalmente entabulada e o cancelamento
da exigência tributária.

Contrarazões às fls.1058/1064.
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723842/2016-12

É o relato do necessário.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O recurso de ofício é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade.

Em contrarrazões, o sujeito passivo propugna pelo não conhecimento do apelo,
sustentando a tese de que não há crédito tributário exonerado. O caso cuida de lançamento de
ofício em razão da irregularidade assinalada pela Fiscalização na compensação de valores, com a
notificação do contribuinte da não compensação dos valores informados e recolhimento das
divergências apuradas.

Destarte, ao considerar a glosa efetuada como indevida, o lançamento de ofício é
revisto e o crédito tributário dele decorrente é exonerado, cabendo recurso de ofício quando esse
valor for superior a R$ 2.500.000,00.

Assim sendo, o presente recurso de ofício deve ser conhecido.
Do mérito

A decisão de primeira instância se limitou a chancelar o posicionamento da
autoridade fiscal externado por ocasião da Informação Fiscal de fls. 1026/1029:

Tendo em conta as informações e documentos trazidos pela manifestante em sua defesa
contra o decidido às fls. 391 a 396, a DRF/Piracicaba-SP, instada a se manifestar em
pedido de diligência, revisou o seu posicionamento inicial, atestando, integralmente, o
direito do sujeito passivo ao crédito litigado.
Por meio da informação de 15/10/2018, fls. 1026 a 1029, a autoridade fiscal apontou o
descabimento da glosa originalmente apurada. Referido posicionamento foi chancelado
pelo auditor- Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária.
Cientificado, o contribuinte manifestou-se no sentido de anuir com o novel
posicionamento fiscal.
Assim, resta tão somente a esta DRJ/REC, acolher a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório do contribuinte, nos termos dos esclarecimentos
trazidos pela auditoria fiscal em resposta à diligência solicitada e exonerado a cobrança
anteriormente determinada.

De fato, confrontando os documentos constantes dos autos e o posicionamento da
própria autoridade lançadora, atestando que a glosa dos valores compensados pelo sujeito
passivo foi indevida e que existe direito creditório em seu favor, não há outra solução para o
desfecho do presente litígio tributário, senão reconhecer o não cabimento da glosa empreendida
pela Fiscalização.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício para negar-lhe
provimento.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723842/2016-12

(Assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital